Tribunal: TJDFT
Processo: 0749478-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. CONFIGURADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. NECESSÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, nos termos do artigo 139 IV, CPC.

2. No caso dos autos, a exequente tentou satisfazer o crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, assim como se verifica a ausência de esforços por parte da executada em satisfazer o débito.

3. Dessa forma, esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a possível existência de direitos aquisitivos ou possessórios de imóveis passíveis de penhora.

4. As instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão, e determinar seu bloqueio atingiria o direito destas empresas, que não têm qualquer relação com o processo, sendo, portanto, totalmente incabível o bloqueio dos cartões de crédito.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.